Tribunal: STF
Processo: Rcl 66369
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-10
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional proposta por Welinton Sarti de Campos e Outros (a/s), contra decisão do Colégio Recursal de Itapetininga/SP, proferida nos autos do Processo 1004092-09.2022.8.26.0624.



    Na petição inicial, a parte reclamante aduz, inicialmente, que o entendimento contido no RE 593.068 (tema 163) não pode ser aplicado à situação de todo e qualquer servidor sem que antes se verifique, à luz da legislação estadual aplicável, se o adicional de insalubridade é incorporável.



    Aduz ainda que “O raciocínio não se aplica ao caso de tela, que versa pedido de policial em atividade que já percebe o adicional de insalubridade, paga contribuição previdenciária sobre ele e apenas deseja que o adicional integre a base de cálculo de adicional de tempo de serviço. A incorporação integral do adicional de insalubridade aos proventos de quem a recebia em atividade há algum tempo é realidade no Estado de São Paulo há anos.” (eDOC 1, p. 19).



    Tece considerações sobre o fato de que o adicional de insalubridade concedido pela Lei Complementar 432/1985, do Estado de São Paulo, é verba permanente, que incorporou-se ao vencimento dos policiais militares, bem como suscita a violação ao princípio constitucional da irredutibilidade de vencimentos e indica a relevância do que restou decidido por esta Corte na ADI 2238.



    Requer, ao final, a concessão do benefício da justiça gratuita e pleiteia que seja cassada a decisão proferida “junto ao Colégio Recursal de ITAPETININGA junto ao recurso inominado nº 1004092-09.2022.8.26.0624, a fim de assegurar o preceito constante na decisão DO TEMA 163 e da ADI 2228” (eDOC 1, p. 34).



    A autoridade reclamada prestou informações. (eDOC 15)



    Citado, o Estado de São Paulo apresentou contestação, conforme eDOC 16.



    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo não conhecimento da reclamação, por ausência de estrita aderência entre o ato impugnado e os paradigmas apontados.



    É o relatório. Decido.



    Conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, “l”, da CF/88). Nesse sentido, o Código de Processo Civil de 2015 estabelece o rol das hipóteses de cabimento da reclamação, nos termos a seguir transcrito:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) 



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…). (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)”. (Grifou-se)



    O §4º do mesmo artigo prevê que as hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondem. 



    Verifica-se, ainda, nos termos do § 5º, que é inadmissível reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, exceto quando comprovado o esgotamento das instâncias ordinárias, com a devida interposição e julgamento do agravo interno, previsto no art. 1.030, § 2º, do CPC, e a demonstração da teratologia da decisão.



    Nesses termos, a reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida somente será cabível quando presentes os seguintes pressupostos necessários e cumulativos, quais sejam: o esgotamento da instância de origem, com a interposição de agravo interno da decisão monocrática que suspende o feito, inadmite liminarmente o recurso da competência do STF ou julga-o prejudicado; e a plausibilidade na tese de erronia na aplicação do entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado na repercussão geral pelo Juízo a quo, a indicar teratologia da decisão reclamada.



    Ademais, nos termos da consolidada jurisprudência desta Suprema Corte, os atos reclamados devem ajustar-se com exatidão e pertinência ao conteúdo das decisões indicadas como desrespeitadas. Nesse sentido:



    “Os atos questionados em qualquer reclamação nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto , em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal (Rcl 6.534 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Pleno, DJe de 17.10.2008; grifo nosso).



    Entretanto, no caso dos autos, não obstante esgotadas as instâncias ordinárias, não vislumbro nenhuma das hipóteses de cabimento da reclamação, pretendendo a parte, em verdade, o rejulgamento da causa.



    Explico.



    Em consulta ao sítio eletrônico do TJSP, verifica-se que o Tribunal reclamado negou seguimento ao recurso extraordinário com fundamento no tema 800 da repercussão geral, segundo o qual:



    A admissão de recurso extraordinário interposto em causa processada nos Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/1995 exige o preenchimento, por parte do recorrente, de dois requisitos adicionais: (a) demonstração específica e objetiva do prequestionamento, mediante a indicação clara da parte do acórdão recorrido em que tangenciada a matéria constitucional, e (b) fundamentação acerca da relevância calcada em dados concretos que revertam a presunção de inexistência de repercussão geral das lides processadas nesses Juizados.



    Confira-se, pois, o teor da decisão de inadmissibilidade:



    “O recurso extraordinário não reúne condições de admissibilidade.



    E isso porque os dispositivos constitucionais enfocados pela recorrente não foram apreciados pela decisão recorrida, de modo EXPLÍCITO, como vem sendo exigido pela Excelsa Corte, faltando, assim, uma condição para o processamento do recurso, que é o prequestionamento viabilizador da instância excepcional.



    Dessa forma, impedem a admissão do recurso extraordinário as Súmulas 282 e 356 do Colendo Supremo Tribunal Federal.



    Outrossim, é certo que a pretensa contrariedade a texto constitucional, quando muito, seria resultante de infringência a normas legais, operando-se por via indireta ou reflexa. Em tais condições, mostra-se inviável o recurso, porquanto não caracterizado, na espécie, o requisito da ‘afronta direta’, e não por via reflexa (RTJ 107/661, 120/912, 105/704 e 105/1.279).



    Também cabe destacar que é inadmissível recurso extraordinário como instrumento de modificação do julgado, tão só pelo inconformismo da parte, notadamente por demandar o reexame do conteúdo fático-probatório, vedado na via estreita do apelo extremo (Súmula 279 do STF).



    Além disso, é preciso considerar a prevalência do direito de interpretação pessoal de cada magistrado à luz do princípio do livre convencimento motivado (art. 371 do CPC) e das regras de experiência comum, de modo que, se a motivação foi suficientemente fundamentada e devidamente lastreada em embasamento legal e/ou jurisprudencial, o magistrado tem a prerrogativa de decidir conforme garantia constitucionalmente assegurada, de modo que eventuais divergências pontuais são típicas do sistema processual vigente.



    De mais a mais, registre-se que a jurisprudência do STF é firme no sentido de que a controvérsia acerca da natureza remuneratória ou indenizatória das verbas percebidas, demanda o reexame de legislação infraconstitucional.



    Em outras palavras, para verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessária a interpretação da norma local suscitada (Portarias do Comandante Geral da PM, Lei Complementar nº 731 de 26/10/1993 e Parecer PA nº 25/2011), o que é vedado pela Súmula 280 da Suprema Corte STF. (...)



    Por outro lado, ressalte-se que o C. STF também já concluiu pela excepcionalidade de repercussão geral nas demandas propostas perante os Juizados Especiais Cíveis da Lei nº 9.099/95, diante da falta de adequada e detalhada justificação constitucional (...)



    Ainda, é bom que se diga que a repercussão geral pressupõe recurso admissível sob o crivo dos demais requisitos constitucionais e processuais de admissibilidade (art. 323 do RISTF), de modo que, consequentemente, se o recurso é inadmissível por outro motivo, inviável, também, o reconhecimento da repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso (art. 102, §3º, da CF).



    Posto isso, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário interposto, com fundamento no art. 1.030, I, ‘a’, do Código de Processo Civil.



    Por fim, consigno desde já que, nos termos da última parte do ‘caput’ do art. 1.042 do CPC, é incabível a interposição de agravo contra esta decisão, uma vez que já reconhecida no presente feito a inexistência de repercussão geral (Tema nº 800 - ARE nº 835.833).”



    Interposto agravo interno contra a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, o Tribunal de origem assim decidiu:



    “Agravo interno: Agravo interno contra decisão monocrática do Juiz Presidente que negou seguimento ao Recurso Extraordinário interposto - Ausência de ofensa direta à Constituição Federal - Ofensa indireta ou Reflexa - Agravo interno a que se nega provimento.”



    No caso, a parte reclamante afirma que a autoridade reclamada teria afrontado a decisão proferida no julgamento da ADI 2.238 e do RE-RG 593.068 (tema 163).



    No entanto, verifica-se a ausência de aderência estrita entre a decisão reclamada e os paradigmas de confronto alegados pela parte.



    Isso porque no julgamento da ADI 2.238 (Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 15.9.2020), esta Suprema Corte analisou a possível incompatibilidade de diversos dispositivos da Lei de Responsabilidade Fiscal com a Constituição Federal, não havendo qualquer discussão acerca do adicional de insalubridade. 



    De igual modo, é inviável — por falta de aderência estrita — a reclamação com relação à suposta inobservância do que restou decidido no julgamento do RE-RG 593.068 (tema 163), em que se firmou tese no sentido de que “Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como terço de férias, serviços extraordinários, adicional noturno e adicional de insalubridade.”, pois, no caso, a pretensão dos reclamantes é o recálculo do Regime Especial de Trabalho Policial (previsto na Lei Complementar Estadual 10.291/1968 e Lei Complementar 207/1979) para o fim de incluir o adicional de insalubridade em sua base de cálculo, situação não abarcada no mencionado precedente da repercussão geral.



    Desse modo, em que pese a discordância da parte reclamante, não há no caso teratologia da decisão, havendo, ao contrário, nítida correlação entre a decisão reclamada e os fundamentos assentados no paradigma da repercussão geral (tema 800).



    Sobre a matéria, confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. DIREITO CIVIL. DECISÃO QUE INADMITE RE COM FUNDAMENTO NO TEMA 800 DA REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE MÁ-APLICAÇÃO DO PARADIGMA E DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DESTA CORTE. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NA APLICAÇÃO DO PRECEDENTE VINCULANTE NA ORIGEM. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO”. (Rcl 60896 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 11.12.2023)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL PROPOSTA PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. ARE 835.833-RG/RS – TEMA 800 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O Supremo Tribunal Federal não admite a reclamação ajuizada com o específico propósito de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos Tribunais, do instituto da repercussão geral, salvo evidente teratologia. II - Os fundamentos os quais embasaram o julgamento do ARE 835.833-RG/RS são aplicáveis ao caso concreto, sendo improcedente a alegação de equívoco na implementação da sistemática da repercussão geral. III - A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. IV - Agravo regimental a que se nega provimento”. (Rcl 43354 AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 19.5.2022)



    Ainda sobre a matéria, cumpre registrar que, recentemente, o Pleno do STF, ao apreciar o ARE 1461585 RG, tema 1292 da sistemática da repercussão geral, assentou que “É infraconstitucional a controvérsia relativa à incorporação do adicional de insalubridade na base de cálculo da parcela remuneratória RETP - Regime Especial de Trabalho Policial de militares do Estado de São Paulo”. Confira-se a ementa:



    “Direito administrativo. Recurso extraordinário com agravo. Adicional de insalubridade na base de cálculo do regime especial de trabalho policial - RETP. Matéria infraconstitucional. 1. Caso em exame. Recurso extraordinário com agravo contra acórdão da Turma Recursal de Itapeva do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que rejeitou a pretensão de policial militar de incluir o adicional de insalubridade na base de cálculo de parcela remuneratória denominada RETP – Regime Especial de Trabalho Policial. 2. Questão jurídica. A questão em discussão diz respeito a saber se a Lei Complementar nº 731/1993, que trata do regime remuneratório dos integrantes das Polícias Civil e Militar do Estado de São Paulo, determina que o RETP corresponda ao vencimento-base do servidor, ou se deve incluir as demais vantagens recebidas pelo Policial Militar. 3. Solução. A jurisprudência do STF afirma que a forma de cálculo de vantagens remuneratórias de servidores públicos pressupõe o exame de legislação infraconstitucional e a revisão de conjunto fático-probatório do processo. Inexistência de matéria constitucional a ser apreciada. Questão restrita à interpretação de norma infraconstitucional. 4. Recurso extraordinário com agravo conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “É infraconstitucional a controvérsia relativa à incorporação do adicional de insalubridade na base de cálculo da parcela remuneratória RETP – Regime Especial de Trabalho Policial de militares do Estado de São Paulo”. (ARE 1461585 RG, Rel. MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, DJ 6.3.2024)



    Inadmissível, assim, a presente reclamação.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (RISTF, art. 21, § 1º).



    Defiro o benefício da justiça gratuita. 



    Publique-se.



    Brasília, 10 de maio de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente